Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. QUESTÕES DENTRO DOS LIMITES DO CONTEÚDO DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas aos candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital.
2. O agravante pretende a anulação de diversas questões da prova sob a alegação de ilegalidade. Todavia, não há erro grosseiro ou discrepância do conteúdo das questões com o edital.
3. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, os alegados “erros crassos” dos gabaritos adotados pela banca. As questões versam sobre conhecimentos técnicos de diversas áreas e precisam ser esclarecidas em momento processual oportuno, após a formação do contraditório.
4. Recurso conhecido e não provido.